Tribunal: TJSP
Processo: 1027317-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. Atraso na emissão do bilhete de embarque ocasionando a perda do voo e consequente atraso de oito horas na chegada ao destino. Falha nos serviços caracterizada. Bem reconhecida a responsabilidade da transportadora ré pelos fatos. Inequívoco o dano moral disso

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. Atraso na emissão do bilhete de embarque ocasionando a perda do voo e consequente atraso de oito horas na chegada ao destino. Falha nos serviços caracterizada. Bem reconhecida a responsabilidade da transportadora ré pelos fatos. Inequívoco o dano moral disso proveniente. Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 7.000,00, para cada um dos autores, não comportando redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000121351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027317-86.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são apelados RAFAELA GOMES
MARCELOS MATOZINHOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ARTHUR GOMES
MATOZINHOS RAMOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à
apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Apelação no: 1027317-86.2019.8.26.0002 (processo digital - ov)
Comarca: SANTO AMARO 14a Vara Cível
Apelante: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Apelados: RAFAELA GOMES MARCELOS MATOZINHOS e outro
MM. Juiz de primeiro grau: Alexandre Batista Alves
Voto no 34.314
Apelação Transporte aéreo nacional Ação indenizatória
Sentença de acolhimento dos pedidos
Irresignação
improcedente. Atraso na emissão do bilhete de embarque
ocasionando a perda do voo e consequente atraso de oito
horas na chegada ao destino. Falha nos serviços caracterizada.
Bem reconhecida a responsabilidade da transportadora ré
pelos fatos. Inequívoco o dano moral disso proveniente.
Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$
7.000,00, para cada um dos autores, não comportando redução,
sobretudo à luz da técnica do desestímulo.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
RAFAELA GOMES MARCELOS MATOZINHOS e seu filho ARTHUR
GOMES MATOZINHOS RAMOS em face de TAM LINHAS AÉREAS
S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora comprou passagens aéreas da ré, do Rio
de Janeiro a Maceió, para o dia 4.11.18, saindo do Rio de Janeiro às 16h05
e chegando a Maceió às 17h35. No momento do check-in, a autora
adquiriu bagagens para despachar, ocasião em que foi necessário realizar
o pagamento das bagagens adquiridas, para que a companhia aérea então
liberasse os cartões de embarque. Entretanto, houve demora de mais de
trinta minutos para que os prepostos da ré, após o pagamento das
bagagens, imprimissem e entregassem os cartões de embarque à autora, o
que somente foi realizado às 16h. Em razão de tamanho atraso, os autores
perderam o voo. Ato contínuo, a ré disponibilizou voo com partida
apenas no dia seguinte, mas, após muita insistência da autora, os autores
foram realocados em voo com partida no mesmo dia, às 21h, chegando ao
destino final às 22h15. A ré ofereceu tickets de alimentação. Com a
alteração do horário do voo, a autora teve que arcar com despesa
adicional do transporte do aeroporto para o apartamento alugado, pois
no novo horário de chegada não havia como seus familiares os buscarem
no aeroporto. Afirmam que experimentaram significativos danos morais.
Donde a demanda, objetivando a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, na quantia de R$ 15.000,00, para cada um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autores, além de indenização pelos danos materiais, de R$ 70,00,
correspondente às despesas com o transporte do aeroporto até o
apartamento, em razão do horário tardio de chegada ao destino final.
A r. sentença julgou a ação procedente, para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, de R$
70,00, e por danos morais, na quantia de R$ 7.000,00 para cada um dos
autores. Responsabilizou a ré pelas verbas da sucumbência, fixada a
honorária em 10% sobre o valor da condenação (fls. 109/112).
Apela a ré. Como fundamentos da irresignação,
diz, em síntese, que: (a) a apelante não praticou nenhum ato ilícito nem
houve falha na prestação de serviços; (b) a perda do voo se deu em razão
da própria desídia dos apelados, pois chegaram ao aeroporto sem tempo
hábil para realizar os atos, acarretando a perda do voo; (c) é dever do
passageiro chegar ao aeroporto com duas horas de antecedência, segundo
a ANAC; e (d) de toda sorte, houve exagero no arbitramento da
indenização (fls. 115/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Recurso tempestivo (fls. 114/115), preparado
(fls. 131/132) e respondido (fls. 135/148).
3. O parecer no Ministério Público em segundo
grau é pelo improvimento do recurso (fls. 156/163).

É o relatório do essencial.
4. Não procede a irresignação.

Trata-se
de
contrato
de
transporte
aéreo
nacional, que se submete ao regramento do Código de Defesa do
Consumidor e à responsabilidade objetiva contemplada no artigo 14
daquele estatuto.

E, em tema de transporte de pessoas e coisas, o
transportador tem o dever contratual de conduzir íntegros passageiros e
bagagens do local de origem até o de destino, nos horários previstos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, dizem os apelados que chegaram ao
aeroporto com a antecedência necessária e que, às 14h32, fizeram o
pagamento das bagagens, mas a apelada demorou mais de trinta minutos
para lhes entregar o cartão de embarque, o que ocasionou a perda do voo.
O documento de fl. 25 prestigia a assertiva dos
apelados, de que chegaram ao aeroporto com a necessária antecedência,
uma vez que positivam a “compra da bagagem” com 1 hora e trinta
minutos de antecedência do horário de partida do voo e com trinta
minutos antes do horário previsto para o embarque (v. fl. 22).
E não há impugnação especificada à alegação
contida na petição inicial, no sentido de que a apelante demorou para
entregar os cartões de embarque, sendo essa a razão da perda do voo,
limitando-se a primeira a afirmar que o passageiro deve chegar ao
aeroporto, em voos nacionais, com duas horas de antecedência.
Fato é que, verificada a “compra da bagagem”
com uma hora e meia de antecedência em relação ao horário de partida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da aeronave, havia tempo mais que suficiente para a companhia apelante
emitir o cartão de embarque.
Em face desse contexto, foi bem reconhecida a
falha dos serviços e, consequentemente, a responsabilidade da apelante
pelos danos disso oriundos.
5. E a manifesto o dano moral, haja vista o
sofrimento imposto aos apelados, em medida que extrapola os
aborrecimentos do cotidiano.

Nesse sentido, a tranquila jurisprudência deste
Egrégio Tribunal, como se vê dos precedentes assim ementados, entre
tantos outros:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos moral -
Atraso de voo e escalas não previstas - Incidência
do Código de Defesa do Consumidor -
Responsabilidade objetiva da ré - Falha na
prestação do serviço - Demonstração dos
prejuízos de ordem moral - Verba indenizatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem fixada, pois alinhada aos parâmetros
comumente adotados pela Turma Julgadora para
casos da mesma natureza - Recursos desprovidos
Sentença
mantida”.
(TJSP,
Ap.
0026880-12.2011.8.26.0562, Rel. Des. ADEMIR
BENEDITO, 21a Câm. de Dir. Priv., j. 23.9.13).

“Responsabilidade civil - Transporte aéreo -
Ação
indenizatória
por
danos
morais
-
Procedência - Atraso de voo - Inadmissibilidade,
no caso, da invocação de força maior, devido às
condições metereológicas, a respeito do que a
empresa
de
transporte
aéreo
reporta-se
unicamente a notícias dadas pela imprensa -
Cabimento da indenização por danos morais
postulada
pelos
demandantes,
os
quais
independem de comprovação, por decorrerem
do próprio ato violador - Montante arbitrado
pela r. sentença que merece ser mantido -
Recurso
da
ré
improvido.”
(TJSP,
Ap.
1047195-04.2013.8.26.0100, Rel. Des. THIAGO DE
SIQUEIRA, 14a Câm. de Dir. Priv., j. 29.10.14).
Essa também a orientação do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
COMPANHIA
AÉREA.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANOS
MORAIS. ATRASO DE VOO SUPERIOR A
QUATRO
HORAS.
PASSAGEIRO
DESAMPARADO.
PERNOITE
NO
AEROPORTO.
ABALO
PSÍQUICO.
CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO
INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-
se de ação por danos morais proposta por
consumidor desamparado pela companhia aérea
transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o
passageiro a toda sorte de humilhações e
angústias em aeroporto, no qual ficou sem
assistência ou informação quanto às razões do
atraso durante toda a noite. 2. O contrato de
transporte consiste em obrigação de resultado,
configurando o atraso manifesta prestação
inadequada. 3. A postergação da viagem
superior a quatro horas constitui falha no serviço
de transporte aéreo contratado e gera o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devida assistência material e informacional ao
consumidor lesado, independentemente da causa
originária do atraso. 4. O dano moral decorrente
de atraso de voo prescinde de prova e
responsabilidade de seu causador opera-se in re
ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em
virtude das especificidades fáticas da demanda,
afigura-se
razoável
a
fixação
da
verba
indenizatória por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial
provido.” (REsp 1280372/SP, Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, 3a T., j. 7.10.14).
Indenização.
5. Quanto à mensuração do dano moral, não é
necessário grande esforço para aquilatar o abalo que o episódio em
questão trouxe aos apelados, que, além de todos os transtornos, perderam
o voo inicialmente contratado e chegaram ao destino final com quase oito
horas de atraso.
E a indenização por danos morais deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixada atendendo seu dúplice caráter, isto é, o de representar, de um lado,
lenitivo suficiente para o presumido sofrimento do ofendido, e de outro,
pelo prisma da técnica do desestímulo, fator razoável de inibição à
repetição do fato, considerada a capacidade econômica das partes
envolvidas, principalmente da autora do ilícito, não devendo, contudo,
representar fonte de enriquecimento indevido.
Assim, consideradas as peculiaridades do caso,
tenho que a indenização fixada em primeiro grau, na quantia de R$
7.000,00, para cada um dos apelados, não comporta redução, sobretudo à
luz da técnica do desestímulo.
6.
Mantida
a
sentença,
a
honorária
de
responsabilidade da apelante fica redimensionada para 15%, por
aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator